Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antonio Raimundo Pessoa contra ato do Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá no cumprimento de sentença, processo n. 000178-22.2001.8.07.0008, movido Amélia Moreira Taitson em desfavor de Antônio Cândido Sobrinho, espólio de Cleber Maia de Oliveira, Luiz André dos Santos Leite, Raul de Souza Porto e Virgínia Alves Neta, em que figuram como interessados Joacelis Pires Lima, Fábio André Pinto e Silva, Marciel da Silva Oliveira, Antonio Raimundo Pessoa e outros ocupantes, com o seguinte teor (Id 118365908 do processo de referência): DECISÃO Tendo em conta o interesse da TERRACAP nos autos n. 0705510-25.2021.8.07.0008, referente ao imóvel situado na SMLN MI Trecho 10 Lote no, 18, Condomínio Vale dos Ipês, Setor de Mansões do Lago Norte, BRASÍLIA e, por conseguinte, a remessa daquele feito ao Juízo da Fazenda Pública, retifico a decisão de ID 117614939 para dela excluir o lote 18, ocupado por Beni Valdo da Silva. Sendo assim, expeça-se mandado de imissão na posse dos imóveis remanescentes, quais sejam, Lotes 10, 11 e 15, todos inseridos na Chácara 250 e que ainda permanecem na posse de Joacelis Pires Lima, Fábio André Pinto e Silva, Antônio Raimundo Pessoa e Arlindo Oliveira. Promova-se o "desapensamento" dos autos n. 0705510-25.2021.8.07.0008. Em razões de impetração (Id 35454025), declara, inicialmente, que é juridicamente pobre e que não tem meios de arcar com as custas judiciais nos termos do art. 98 do CPC e da Lei n. 1.060/1950. Pede a concessão de prazo para juntada de comprovante de renda e declaração de hipossuficiência e, ao final, requer lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da concessão de prazo para juntada da declaração de hipossuficiência econômica e comprovante de rendimentos O impetrante pede a concessão de prazo para juntada da declaração de hipossuficiência financeira e de comprovante de rendimentos, mas não alega, tampouco explica a dificuldade de exibir referidos documentos com a petição inicial. É certo que o impetrante, ao propor ação em juízo, deve juntar os elementos de informação documentais necessários à comprovação de suas alegações nos termos do art. 320 do CPC (Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.). A falta de justificativa para apreciação sobre a não exibição da declaração de hipossuficiência econômica e de comprovante de rendimentos inviabiliza a concessão de prazo para que o impetrante promova a juntada, porque ele tem a incumbência de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis ao requerimento de gratuidade de justiça. O caso não se subsome à previsão do art. 99, § 2o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.), porque a situação não é de impugnação à gratuidade de justiça concedida, muito menos verificação de ofício do não preenchimento dos requisitos para a manutenção do benefício, porque, nessas situações, adequado seria conceder prévia oportunidade ao beneficiado com a gratuidade de justiça a comprovação do preenchimento dos pressupostos. O mandado de segurança é remédio constitucional impetrado dentro de prazo decadencial razoável de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência do ato. O impetrante dispôs de tempo razoável para reunir os documentos necessários. São documentos de fácil obtenção, um deles aliás produzido pelo próprio impetrante, porque declaração pessoal. O outro é comprovante de rendimentos do trabalho autônomo que desenvolve. Certo é que não cabe ao órgão julgador presumir, mas tão somente considerar o que está submetido à apreciação. Sem justificativa, não há plausibilidade em conceder prazo ao impetrante para completar a petição inicial com documentos que simplesmente deixou de providenciar a juntada. Ressalto que o impetrante se habilitou como terceiro no processo de referência e também opôs embargos de terceiro contra a decisão de reintegração de posse (processo n. 0705777-65.2019.8.07.0008). Embora ele tenha obtido a gratuidade de justiça nos embargos de terceiro, não pleiteou nem lhe foi concedida a benesse na intervenção como terceiro no cumprimento de sentença – processo de referência. Essa é uma indicação de que o benefício se tornou desnecessário depois de sua concessão. Não fosse assim, teria pleiteado a manutenção ao intervir como terceiro em outro processo. Diante dessas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado pelo impetrante para concessão de prazo para juntada da declaração de hipossuficiência econômica e comprovante de rendimentos. 2. Do requerimento de gratuidade de justiça formulado no mandado de segurança Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial do mandado de segurança, porque se trata de questão preliminar ao processamento, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;) preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.) preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à justiça gratuita aos necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei (Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.), foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III (Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950;). A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O impetrante afirma padecer de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas sem sacrifício pessoal e de seus familiares, mas nenhuma evidência dessa situação pessoal expôs. Ele não assina a petição com o advogado, para que se pudesse considerar a validade da declaração de hipossuficiência financeira. Expressamente, não outorgou poderes especiais na procuração ao advogado (Id 3545431), inclusive para fins do art. 105, caput, do CPC (Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.). Não bastasse a fragilidade cognitiva da alegação de hipossuficiência financeira deduzida pelo impetrante, os únicos documentos convenientemente coligidos são boleto de pagamento de taxa para associação de moradores no valor de R$ 110,00 processado em 2/2016 (Id 35454034), demonstrativo de indeferimento de benefício previdenciário (auxílio doença) que foi requerido ao INSS pelo impetrante em 29/6/2017 com base em relatório médico de 4/6/2016 (Ids 3544029 e 3544030). O impetrante está inscrito no cadastro único de benefícios (Id 3544033), mas essa informação, no contexto, não é suficiente para se considerar demonstrada a insuficiência financeira alegada como óbice para o pagamento das custas do mandado de segurança. Ressalto que, nessa ação mandamental, não há condenação em honorários advocatícios de sucumbência, muito menos fase para produção de prova, em que poderia, eventualmente, haver algum gasto com sua obtenção. O impetrante alega direitos possessórios estimados em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no Setor de Mansões do Lago Norte, localidade sabidamente valorizada no mercado imobiliário do DF. Ele efetuou o pagamento de despesas com emolumentos cartorários para lavratura de ata notarial e escritura com a finalidade de produzir elementos de informação com a finalidade de conseguir levar adiante sua alegação de possuidor do terreno disputado (Ids 3543435, 3543436 e 3543437). Como demonstrado, os fartos elementos de informação colacionados pelo impetrante não são capazes, por si sós, de corroborar que não tenha condições de pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. O impetrante não esclarece sua atividade laboral – apenas se qualifica como autônomo – tampouco informa a condição financeira. Ele não demonstra como sobrevive, mas tem disponibilidade financeira para pagar honorários advocatícios para patrocinar suas demandas em juízo e arcar com despesas de emolumentos cartorários em confecção de escritura e de ata notarial, atos sabidamente de considerável valor, conforme a tabela aprovada por este Tribunal de Justiça. Acrescento que o impetrante não alegou nem demonstrou rendimentos e despesas. Considera que a presunção de insuficiência financeira o favorece. Constato, portanto, que ele não se desincumbiu do ônus fático-probatório relativo à hipossuficiência econômico-financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, porquanto se limitou a afirmar a condição de hipossuficiente financeiro, mas não a conseguiu demonstrá-la efetivamente. Por tais motivos, não há possibilidade de reconhecimento de dificuldade financeira do impetrante em pagar o as custas, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos apenas com as razões do agravo interno, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não trazidos no momento oportuno, quando da impetração do writ para comprovação da alegada necessidade de concessão da gratuidade da justiça. 2. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo os impetrantes/agravantes juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas relativas à impetração do mandamus. 2.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer. 1.2. Recurso não conhecido na parte em que ataca o capítulo da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 3. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei 12.016/09, é medida excepcional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3. Quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. 4. O mandado de segurança não pode constituir sucedâneo recursal a amparar eventual perda de prazo para a interposição do recurso cabível em face do ato judicial impugnado, bem como contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. MANDAMUS. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. 1. Na espécie, não se mostra cabível a impetração do Mandado de Segurança, na medida em que, admitir o writ pelo simples fato de a matéria não estar contemplada nos incisos do artigo 1.015 do CPC, significa, em última análise, suprimir a mens legis da nova Lei Adjetiva, que foi exatamente a de restringir a via do Agravo de Instrumento, estabelecendo o caráter não preclusivo de determinadas questões processuais, que poderão ser suscitadas em momento adequado. 2. Ademais, a ação mandamental possui natureza jurídica própria e, ipso facto, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se subverter o ordenamento jurídico-processual. 3. Muito embora a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, possa ser admitida para fins de concessão do benefício, fato é que, na hipótese, a impetrante, ora embargante faz-se representar processualmente por advogado, o que revela a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e uma suposta miserabilidade jurídica. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1076975, 07122081320178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A falta de exposição dos motivos e de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo impetrante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF) para ser dispensado do recolhimento do preparo recursal. Por isso, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC (Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.), c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao impetrante para a dispensar do pagamento das custas. Em consequência, DETERMINO o recolhimento das custas e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito do mandado de segurança com fundamento na deserção. Oportunamente, com a comprovação do pagamento das custas ou a preclusão para interposição de agravo interno, faça-se nova conclusão para deliberação sobre o processamento do mandado de segurança, em que a liminar foi apreciada e indeferida em plantão judicial da segunda instância (Id 35453679). Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora